Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tese jurídica não suscitada na instância originária não pode ser conhecida apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, é possível a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
3. O c. STJ, no enunciado da Súmula 537, firmou o entendimento de que, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
4. Diante da disciplina legal e jurisprudencial acerca da matéria, bem como da concordância das partes, a sentença deve ser reformada apenas para estabelecer a condenação solidária entre a denunciante e a seguradora denunciada pelo pagamento da condenação em favor da autora.
5. Preliminar acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.